Tribunal: TJES
Processo: 5000300-90.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000300-90.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLITO MATEUS DE FREITAS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS INEXISTENTES. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”. Precedentes.

2. Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020.

3. O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso.

4. Em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000300-90.2020.8.08.0028

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : CARLITO MATEUS DE FREITAS.

ADVOGADOS : AMANDA PELLISSARI SILVEIRA E OUTRO.

RECORRIDO : TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO).

ADVOGADO : GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO.

MAGISTRADA : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CARLITO MATEUS DE FREITAS contra sentença que, em “ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais” ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência dos débitos imputados ao autor/Recorrente, bem como (ii) determinar que a concessionária requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, reativasse a linha telefônica do autor. Deixou de condenar a Recorrida em danos morais, diante da inexistência de provas da sua existência.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a cobrança indevida constitui falha na prestação de serviço e consequente dano moral
in re ipsa
; (ii) a conduta da Recorrida constrangeu o Recorrente, fazendo-o passar por situação absurda, tendo em vista a cobrança indevida e reiterada de R$ 549.900,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, e novecentos reais) e de R$ 32.098,43 (trinta e dois mil, noventa e oito reais e quarenta e três centavos), que resultou, inclusive, no bloqueio de seu número; (iii) a privação do uso do celular, por culpa/falha no serviço da prestadora, tumultua a vida do consumidor e, por conseguinte, faz nascer o direito à indenização pecuniária por dano moral; (iv) há prova nos autos de que é pessoa simples, portador de doença grave – neoplasia maligna (câncer), aposentado por incapacidade permanente rural, que recebe 1 (um) salário mínimo mensal.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de, no mínimo, R$58.199,84 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de
danos morais
decorrentes da cobrança indevida de valores ao autor/Recorrente, por parte da empresa Recorrida, que resultou no bloqueio da linha telefônica daquele.

Em contextualização dos fatos que envolvem o caso, extrai-se dos autos que o autor/Recorrente ajuizou a demanda pugnando pela declaração de inexistência de débito c/c danos morais referente à sua linha telefônica (27) 99972-2334 nos valores de R$ 549.900,00 (quinhentos e quarenta e nove mil, e novecentos reais) e de R$ 32.098,43 (trinta e dois mil, e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), que resultou, inclusive, no bloqueio de seu número pela Recorrida.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a inexistência do débito, mas deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante à referida alegação, assiste razão ao Recorrente.

Inicialmente, no tocante à existência de dano moral presumido, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
”.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial.

3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015).

4. Agravo Interno não Provido.

(AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Não obstante, no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores
exorbitantes
, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a
suspensão da linha telefônica do mesm
o

por,
pelo menos,
2 (dois) anos,
desde setembro/2020
.

O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso.

Para fins de fixação do valor indenizatório, em casos análogos, fundados em falha na prestação do serviço de telefonia, com a suspensão do serviço de forma indevida, o c. STJ entendeu razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano moral ao consumidor. Veja-se, exemplificativamente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO DO SINAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. VALOR ÍNFIMO DIANTE DO DANO EXPERIMENTADO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido - que versa sobre o valor fixado a título de danos morais, R$5.000, 00, seria ínfimo, diante (i) do fato danoso (interrupção de serviço em linha uma das linhas telefônicas do escritório de advocacia agravante), (ii) do porte financeiro da sociedade agravada e (iii) diante dos parâmetros extraídos da jurisprudência em casos análogos - é questão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório considerado pelo v. acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado de Súmula 7 do STJ.

2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie a Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.375.183/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARCIAL DA LINHA TELEFÔNICA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais, permite o afastamento da Súmula 7/STJ, para possibilitar a revisão do quantum em Recurso Especial. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: “a par destas diretrizes, considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00, mostra-se, adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara Cível no julgamento de casos símiles” (fl. 235, e-STJ).

3. Nesse contexto, considerando que o valor fixado pelo Tribunal a quo a título de danos morais não se mostra ínfimo e está em consonância com o considerado proporcional e razoável pelo STJ em situações semelhantes, conclui-se que a pretensão do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.743.356/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018.)

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, julgando-se procedente o pedido autoral, para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Recorrente, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação
1
e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando em parte a sentença recorrida, para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Recorrente, mantendo-se os demais termos.

Em razão do resultado deste julgamento, invertem-se os ônus da sucumbência fixados em sentença.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R
elator

1
Nesse sentido, o c. STJ: (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe 11.06.2015).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

(divergir)

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de apelação principal interposta por
CARLITO MATEUS DE FREITAS
em face da sentença de fls. 83/86 que, nos autos da
“
“
ação de declaração de inexistência de débito c/c danos morais
”
ajuizada em desfavor de

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
, julgou procedente em parte os pedidos autorais, para declarar inexistentes os débitos imputados ao autor, bem como, para determinar que a concessionária requerida reative a linha telefônica (28) 99972-2334, de propriedade do autor.

Irresignado com o
decisum,
CARLITO MATEUS DE FREITAS
interpôs apelo às fls. 89/93, em que sustentou, em síntese, que:
(I)
“a requerida efetuou o cancelamento da linha telefônica (número do celular) pertencente ao recorrente, qual seja, (28) 99972-2334, mesmo com o pagamento em dia das cobranças devidas
(...) Sendo incontroverso o desligamento indevido da linha, surge o direito à indenização”
;
(II)
“
o dano causado pela atitude da recorrida é flagrante, visto que a cobrança indevida de valores exorbitantes, a desídia e inobservância pela recorrida de seus deveres legais frente ao consumidor, mesmo após o ajuizamento da lide, geraram danos morais, constrangendo o recorrente e fazendo-o passar por situação absurda, tendo em vista a cobrança reiterada praticada pela recorrida, que resultou, inclusive, no bloqueio de seu número
”.

O eminente e culto Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e deu provimento ao apelo
“
reformando em parte a sentença recorrida, para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Recorrente”.

Entendeu o eminente e culto Relator, em resumo, que:

(...) no caso concreto, ao analisar as circunstâncias que envolvem a demanda, muito embora não haja notícia de que houve inserção do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, extrai-se que as cobranças reconhecidamente indevidas foram em valores exorbitantes, incompatíveis com o uso do serviço de telefonia pelo autor, e ensejaram a suspensão da linha telefônica do mesmo por, pelo menos, 2 (dois) anos, desde setembro/2020.

O autor/Recorrente é idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), de modo que o tempo de suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidamente perpetradas pela Recorrida em valores exorbitantes, mesmo com o ajuizamento de demanda 1 (um) mês após o corte, ultrapassa o mero dissabor ao consumidor, no presente caso.

Respeitosamente, peço vênia para

divergir
da conclusão alcançada pelo e. Relator quanto a configuração dos danos morais na hipótese.

Isto porque, compulsando os autos, nota-se que o autor não logrou comprovar a cobrança indevida levada a efeito pela recorrida. Anoto que o requerente colacionou a exordial apenas “prints” de cobranças recebidos, supostamente, em seu telefone celular via SMS, aos quais não é possível conferir credibilidade, especialmente nos dias atuais em que frequentemente fraudadores se valem dessas mensagens para aplicar golpes.

Aliás, é de bom alvitre ressaltar que os “prints” sequer contém o nome do autor ou o número de sua contratação junto a operadora requerida, de modo que, em verdade, não se prestam a demonstrar a alegada cobrança indevida, podendo ser extraídos de qualquer aparelho telefonico.

Em relação ao bloqueio da linha, também não restou comprovada pelo autor na exordial, eis que semelhantemente apenas juntou um “print” de SMS que sequer alude a possibilidade de bloqueio em razão da existência de algum débito mas pela ausência de recarga, circunstância que é admitida pela Resolução nº 632 da Anatel, em seu artigo 90.

Por outro lado, a requerida demonstrou em contestação que apenas houve suspensão da linha do autor em dezembro de 2018 (fl. 10 do ID 4463523) porque encontrava-se inadimplente com o valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), não havendo nenhuma demonstração de bloqueio posterior a essa data, considerando que a demanda fora proposta pelo autor apenas em outubro de 2020.

Assim sendo,
data maxima venia,
entendo que não é possível verificar das provas colacionadas aos autos sequer a comprovação de que houve o bloqueio da linha telefônica do autor e, diga-se, sequer a cobrança efetuada pela requerida.

Ademais, ainda que se possa entender que houve cobrança indevida por parte da empresa requerida, é imperioso observar que a referida cobrança, ainda que fosse indevida, isoladamente, não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos ao apelante. Não há indícios de que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa ao autor – ônus de prova que lhe competia –, não ensejando, pois, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do evento em comento.

A jurisprudência tanto deste egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios perfilham o entendimento de que
a simples cobrança
– ainda que indevido o débito –
não se revela suficiente a ensejar obrigação de indenizar a título de danos morais na sua modalidade
in re ipsa
,
como bem demonstram os seguintes arestos:

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS - ORDINÁRIA - DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO IBI S/A BANCO MÚLTIPLO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CRÉDITO POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO IMPROVIDO - DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO DE AZEVEDO TOSCANO-LEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO - REJEITADA -
ENVIO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5 -
O envio de correspondência de cobrança, mesmo que indevida, embora cause transtorno, e aborrecimento, é insuficiente para caracterizar o dano moral, posto que insere-se no rol de meros aborrecimentos.
6 - Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 4 - Improvido o apelo do Banco. 9) Parcialmente provido o apelo adesivo interposto por Marcelo de Azevedo Toscano. (TJES, Classe: Apelação Cível, 24100285030, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2012, Data da Publicação no Diário: 25/07/2012)

EMENTA: CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G. QUANTIDADE DE DADOS (MEGABITES) ULTRAPASSADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º E 46, AMBOS DO CDC, E DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.
COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA (ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC). DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6º, III e 31 do CDC), eis que ""na sociedade de consumo o consumidor é geralmente mal informado. Ele não está habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado no mercado, nem a obter, por seus próprios meios, as informações exatas e essenciais. Sem uma informação útil e completa, o consumidor não pode fazer uma escolha livre"". 2. Na hipótese vertente, analisando detidamente os autos, verifico que as regras acerca da cobrança pelo uso excedente dos megabites contratados (banda larga 3g), não foram expostas de forma clara à recorrente, mormente pela ausência de contrato escrito neste sentido, havendo contrariedade ao artigo 46 da Lei nº 8.078/90. Declaração de inexistência da dívida que se impõe. 3. Igualmente, é medida de rigor a rescisão contratual, máxime quando constatado nos autos a falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa de telefonia à consumidora, não pode esta última ser compelida a efetuar pagamento de multa por quebra de fidelização, sendo também consectário lógico-jurídico do acolhimento do pedido anterior.
4.
I
mprescindível, para caracterização do dano moral na modalidade in re ipsa, a prova do seu fato gerador, qual seja, a prova da inscrição do nome do consumidor aos cadastros de proteção ao crédito por dívida indevida desde a origem, ônus do qual, no caso concreto, não se desincumbiu a recorrente, incidindo, portanto, nas disposições do artigo 333, inciso I, do CPC, e da regra segundo a qual ""allegatio et non probatio quasi non allegatio"".
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. 6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios 560.698; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz José Guilherme de Souza; DJDFTE 26/01/2012)

Portanto, não possuindo a cobrança indevida o condão de ocasionar dano moral, e não tendo o recorrido trazido aos autos qualquer indício de prova que demonstrasse que houve negativação ao seu nome nos órgão de proteção ao crédito, entendo que a sentença objurgada não merece reforma.

Por fim, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, embora o autor seja idoso, hipossuficiente, portador de doença grave (neoplasia maligna), sequer logrou comprovar que houve, de fato, a suspensão de sua linha telefônica por cobranças indevidas e, de igual modo, tal como acentuou o magistrado de singela instância, não provou que as cobranças lhe trouxeram danos.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo

da conclusão alcançada, para
CONHE
CER

e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação do ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), percentual fixado na sentença, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por encontrar-se litigando sob o pálio da gratuidade (ID 4463517).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Pedindo vênia para quem entende de forma diversa, acompanho o voto de relatoria proferido